Tribunal: TJSP
Processo: 2278278-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento – Despejo liminar - Artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Liminar – Ocupação por terceiro há mais de 04 anos – Inadimplemento que data de 2015 – Neste caso, razoável se aguardar o contraditório – Terceiro ocupante que, contudo, se na condição de sublocatário não autorizado que pode ser submetido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento – Despejo liminar - Artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Liminar – Ocupação por terceiro há mais de 04 anos – Inadimplemento que data de 2015 – Neste caso, razoável se aguardar o contraditório – Terceiro ocupante que, contudo, se na condição de sublocatário não autorizado que pode ser submetido a decisão judicial.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2278278-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são agravados
MARIA DAS DORES ALVES e JOSÉ ROBERTO ALVES SENA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278278-02.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2278278-02.2020.8.26.0000
Comarca: Arujá - 2a Vara - Processo no 1004155-30.2019.8.26.0045
Agravante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Agravados: MARIA DAS DORES ALVES e JOSÉ ROBERTO ALVES SENA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35632)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Locação
Ação
de despejo por falta de pagamento
Despejo
liminar - Artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei
no 8.245/91 Liminar Ocupação por terceiro há
mais de 04 anos
Inadimplemento que data de
2015
Neste caso, razoável se aguardar o
contraditório
Terceiro ocupante que, contudo,
se na condição de sublocatário não autorizado
que pode ser submetido a decisão judicial.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/20) de instrumento (fls.
21/82) interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI
contra r. decisão de fls. 54 dos autos digitais originais, proferida pela MMa.
Juíza da 2a Vara Judicial da Comarca de Arujá, Dra. Patrícia Padilha, que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento movida em face de MARIA
DAS DORES ALVES E OUTRO, revogou a decisão liminar de despejo, eis que
no imóvel residem terceiros, há mais de 04 anos.
Sustenta
a
agravante
estarem
presentes
os
requisitos para o deferimento liminar do despejo. Afirma que a medida abrange
terceiros ocupantes do imóvel. Pontua que, conforme previsão contratual, a
sublocação ou cessão somente seria permitida mediante autorização expressa,
por escrito, do locador. Refere a ocupação dos terceiros não ter sido
autorizada. Transcreve precedentes. Postula a concessão de efeito ativo e, ao
final, o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois não citado o
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278278-02.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
movida pela agravante em face dos agravados, em dezembro de 2019, em
razão do inadimplemento contratual quanto ao pagamento dos aluguéis e
encargos locatícios desde dezembro de 2015.
O pedido de despejo liminar foi Inicialmente deferido
pelo D. Juízo 'a quo', contudo, quando do cumprimento da decisão, o Sr.
Oficial de Justiça constatou que terceiros residiam no imóvel há mais de 04
anos.
Então, o D. Juízo 'a quo' entendendo que o pedido
de despejo perdeu o objeto, determinou o prosseguimento da ação de
cobrança contra os locatários e determinou que sejam adotadas as vias
próprias contra os terceiros ocupantes.
Esta a decisão agravada.
Pois bem.
Inicialmente, em que pese o entendimento do
magistrado, entendo que, estando ocupado o imóvel locado, a ação de despejo
não perdeu o objeto.
Isto porque, não se sabe ao certo a que titulo o
terceiro está ocupando o imóvel.
E, a princípio a posse do imóvel foi outorgada ao
locatário, ora agravado, pelo locador em razão do contrato de locação firmado
entre as partes.
Assim, possível tenha ocorrido a sublocação ou
cessão do imóvel, pelo locatário ao terceiro, sem o devido consentimento do
locador.
E, segundo o disposto no contrato firmado entre as
partes, conforme o disposto na cláusula 11a do contrato, era necessária
autorização expressa e por escrito para a sublocação do imóvel.
E, de fato, inexiste nos autos qualquer prova de
eventual consentimento escrito ou verbal do locador, o que revela a possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278278-02.2020.8.26.0000
4
ocupação clandestina do imóvel pelo terceiro, configurando situação análoga à
sublocação ilegítima.
Não obstante o artigo 59, § 2o da Lei n° 8.245/91,
disponha que "qualquer que seja o fundamento da ação, dar-se-á ́ ciência do
pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como "assistentes",
tal dispositivo legal faz referência aos sublocatários legítimos, não havendo
assim necessidade de cientificar o ocupante.
E, no caso, eventual procedência do pedido, deverá
atingir o terceiro, ocupante do imóvel.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
DESPEJO Decisão agravada que deferiu a medida liminar de
despejo Agravo interposto por terceiro ocupante do imóvel
(sublocatário) Ação de despejo que visa a devolver ao locador a
posse mansa e pacífica do bem, sendo eficaz contra qualquer um
que nele se encontre Situação que se enquadra no art. 59, § 1o,
V, da Lei no 8.245/91 Oferecimento do próprio imóvel locado
como caução Possibilidade Não se verificam obstáculos à
aceitação de imóvel como caução, desde que se mostre capaz de
restaurar o patrimônio daquele que é injustamente despejado,
devendo, para tanto, ultrapassar o valor de três aluguéis, estar na
esfera de disponibilidade do locador e, por fim, encontrar-se livre
de outros ônus que diminuam seu valor de mercado Imóvel
oferecido pelo agravado que preenche tais requisitos Manutenção
da
decisão
agravada
Negado
provimento.”
(Agravo
de
instrumento no 2143745-09.2020, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
31/08/2020).
No entanto, o pedido de despejo liminar, dada a
situação peculiar do presente caso, entendo, que, de fato, deva ser indeferido.
Não obstante a possibilidade de concessão de
liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada caução, para a
hipótese de inadimplemento dos aluguéis e acessórios da locação, caso não
contratada, extinta ou pedida exoneração de qualquer das garantias previstas
no art. 37 da Lei 8.245/91, no caso dos autos, o débito é antigo, datando de
mais de cinco anos e, o pedido de despejo somente foi feito em 2019
Ademais, considerando a existência de terceiro no
imóvel, há mais de quatro anos, sem se saber ao certo a que título está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278278-02.2020.8.26.0000
5
ocupando o imóvel, prazo este, coincidente com o inadimplemento, prudente
se aguardar, pelo menos o contraditório.
Neste contexto, de fato temerária e prematura seria
a concessão da liminar.
Razoável e mais acertado que se aguarde a
formação do contraditório, a fim de que haja pronunciamento sobre a presença
dos requisitos para eventual concessão de liminar pelo MM. Juízo a quo.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para afastar o reconhecimento de perda do objeto da ação para o
pedido de despejo.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator